Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CONSUMO. REVISÃO DA COBRANÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de revisão da fatura de água e esgoto, reparação por danos materiais e restituição em dobro de valor pago, em virtude de cobrança desproporcional de tarifa. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Competência. Sociedade de economia mista do Distrito Federal. Lei n. 13.850/2019. Em face do que dispõe o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, a contrário senso, as sociedades de economia mista do Distrito Federal não têm foro especial nas Varas da Fazenda Pública. De outra parte, o art. 8o. da Lei n. 9.099/1995 não excepciona referidos entes da competência dos Juizado Especial cível, de modo que compete aos juizados especiais cíveis processar e julgar as causas de menor complexidade em que sociedade de economia mista do Distrito Federal seja parte, como decorrência do foro geral determinado pelo art. 98 da Constituição Federal.
3 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se rejeita.
4 – Serviço de água e esgoto. Defeito. Inversão do ônus da prova. Cobrança acima da média. Ausência de comprovação do efetivo consumo. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). O autor alega defeito no serviço de medição de água fornecida (hidrômetro) e ampara-se no relatório técnico (ID 13762768), que exclui a possibilidade de vazamento de água no imóvel que pudesse justificar a cobrança desproporcional. Todavia, no mês de maio de 2019, a fatura de consumo de água do autor alcançou o valor de R$ 847,37 (ID 13762767 - Pág. 3), superando em muito o consumo médio no imóvel é de R$ 159,40. Presentes, pois, os pressupostos para inversão do ônus da prova, previstos no art. 6o., inciso VIII do CDC. A despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe ao réu comprovar o efetivo consumo pelo autor quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das faturas mensais (Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2019.). Assim, uma vez que o autor comprovou a ausência de vazamento de água no imóvel e o réu (revel) não apresentou prova suficiente a justificar o valor exorbitante da fatura, mostra-se cabível a revisão do valor cobrado, a condenação do réu em danos materiais referentes ao serviço contratado pelo autor para verificar a existência de vazamento, bem como a restituição de quantia paga pelo autor, nos termos expostos na sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W